Tribunal: TJMT
Processo: 1038781-51.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038781-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP - CPF: 451.753.141-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038781-51.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1038781-51.2024.8.11.0002

Embargante:

Dina Fernandes da Silva Beckenkamp

Embargado:
Banco Itaucard S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. ACLARATÓRIOS

REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de devolução de tarifa de avaliação de veículo e de indenização por danos morais, mantendo, entretanto, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar pedidos relativos à taxa de juros contratual. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma expressa a questão relativa à taxa de juros ao manter o reconhecimento da incompetência do juizado para sua análise.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5.

A jurisprudência é no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

6.

A interposição dos embargos com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria já decidida com fundamentação suficiente.

3.

É cabível a imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038781-51.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1038781-51.2024.8.11.0002

Embargante:

Dina Fernandes da Silva Beckenkamp

Embargado:
Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Dina Fernandes da Silva Beckenkamp
.

Ação
:
De Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial De Várzea Grande.

Sentença
(Id.

282122397
): reconheceu de ofício a incompetência do juizado especial cível, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Acórdão
(Id. 289774138): conheceu do recurso interposto por
Dina Fernandes da Silva Beckenkamp

e deu–lhe provimento, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
julgar improcedentes
os pedidos de devolução do valor referente à tarifa de avaliação do veículo, bem como o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de falha na prestação de serviço, mantendo a sentença de primeiro grau no que tange ao reconhecimento da incompetência para a análise dos pedidos relativos aos juros do contrato.

Embargos de Declaração
(Id. 290350857):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, uma vez que teria sido deixado de julgar pedido de revisão da taxa de juros remunatórios.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038781-51.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1038781-51.2024.8.11.0002

Embargante:

Dina Fernandes da Silva Beckenkamp

Embargado:
Banco Itaucard S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

A omissão apontada pela embargante inexiste, uma vez que a decisão recorrida enfrentou expressamente a matéria relativa à taxa de juros. Conforme se observa na parte dispositiva do acórdão:

“Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença de primeiro grau e, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de devolução do valor referente à tarifa de avaliação do veículo, bem como o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de falha na prestação de serviço,
mantendo a sentença de primeiro grau no que tange ao reconhecimento da incompetência para a análise dos pedidos relativos aos juros do contrato.”

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025